Tribunal: TJMT
Processo: 1013516-78.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013516-78.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (APELADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 09.606.263/0001-13 (APELANTE), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONTROVÉRSIA RESOLVÍVEL POR PROVAS DOCUMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o inadimplemento de dívida oriunda de renegociação entre as partes e determinou o pagamento do saldo remanescente. A requerida alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal. O feito trata da cobrança de saldo de R$ 99.516,21 decorrente de renegociação de débito originado de sinistro ocorrido com veículo da requerida, no transporte de carga da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão de primeiro grau, ao julgar antecipadamente a lide sem a produção de prova testemunhal, configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é possível quando as provas constantes nos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

No caso concreto, a controvérsia envolve a existência e o saldo remanescente da dívida renegociada, questões plenamente verificáveis por meio de documentos juntados aos autos, como trocas de e-mails entre as partes e registros da negociação.

5.

A requerida não nega a existência da dívida, limitando-se a alegar compensação integral por meio de fretes, fato que não restou comprovado nos autos. Assim, a produção de prova testemunhal não se revela essencial para o deslinde do feito.

6.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a prova requerida é desnecessária ou irrelevante para a solução da demanda (STJ - AgRg no AREsp 636461/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental suficiente.

2.

O magistrado tem discricionariedade para indeferir provas que considere desnecessárias, desde que devidamente fundamentado, sem ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da “Ação de Cobrança”, movida pela
CARAMURU ALIMENTOS S.A.
em face da ora apelante.

A sentença foi proferida (ID 225490174):

“
DISPOSITIVO.

Ante o exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora e JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, razão por que CONDENO o demandado ao pagamento do valor R$ 99.516,21 (noventa e nove mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e um centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da distribuição da ação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC.” (SIC)

Em suas razões recursais de ID 225490176, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, alegando ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Juízo a quo desrespeitou os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, ao indeferir a produção de provas necessárias ao deslinde do feito.

Sustenta que o juízo logo após a apresentação da contestação, proferiu a sentença, em julgamento antecipado da lide, em prejuízo da ausência de despacho saneador a produção de provas.

Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Piso, para realização das provas necessárias a resolução da lide, especialmente a prova testemunhal.

Contrarrazões apresentadas (ID 225490179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante
suscita, preliminarmente, nulidade da sentença
, alegando a ocorrência de
cerceamento de defesa
.

Analisando os autos, ao dar procedência à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas que constam nos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos, a qual busca o autor a cobrança de dívida, consubstanciada em renegociação de débito, advindo de sinistro ocorrido pelo veículo RNQ-4F49 da requerida, em transporte de carga da autora, o que lhe acarretou prejuízo na ordem de R$ 204.850,81 (duzentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos).

Em renegociação da dívida, acordaram que o pagamento de parte do valor seria realizado por fretes, como foi feito, ao desconto de R$ 115.222,45 (cento e quinze mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos) do total.

O saldo remanescente R$99.516,21 (noventa e nove mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e um centavos), ora cobrado em ação, seria realizado por pagamento em espécie, em parcelas, contudo, inadimplida pela devedora.

De outro lado, a requerida busca a comprovação de fato da renegociação ocorrida, que lhe favorece, no sentido de que o total da dívida seria compensado por realização de fretes apenas.

Destarte, inobstante as alegações recursais, verifica-se que desnecessário a produção de prova testemunhal, a fim de provar fato já plenamente verificável nos autos, por todo arcabouço de provas documentais.

Isto porque, incontroverso nos autos o valor da dívida e seu remanescente.

Ademais, verifica-se pelas tratativas/negociações entre as partes via e-mail (ID. 225489696), que o valor remanescente de R$ 89.628,36 seria pago em 03 parcelas de 29.876,12 (vinte e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e doze centavos), nos termos dispostos:

Neste contexto, não existe a necessidade de dilação probatória para o deslinde da causa.

Por esta razão, não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador, levando-se em conta, sobretudo, que a requerida não nega estar em débito com o autor, porém, não comprovou o pagamento do saldo remanescente.

Neste sentido, destaca-se em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro (STJ-4ª Turma, REsp. 3.047-ES- rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u. DJU 17.9.90, p. 9.514), assim decidiu em situação similar: "
Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório
."

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/201
5).

Portanto,
por ter dado adequada solução à lide, de rigor a manutenção da sentença,
não acolho a preliminar.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025